Tribunal: TCU
Processo: 039.241/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11148/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica e da documentação enviada a este Tribunal pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, ao Fundo Nacional de Saúde, para conhecimento dos fatos, e, se for o caso, adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU 323/2020); c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante e à Prefeitura Municipal de Patos/PB; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 039.241/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Antonio Ivanes de Lacerda (XXX.522.324-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Patos/PB. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.